Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705588-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da parte recorrente para que fosse modificada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida em sede de agravo de instrumento, para imediato levantamento dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença. Em breve síntese, a embargante aduz ter acrescentado às razões do agravo de instrumento fato novo referente à crise econômica decorrente da pandemia mundial do COVID-19, suficiente para reconsideração da decisão monocrática desta relatoria. Alega que a decisão que não acolheu o pedido de reconsideração foi omissa quanto aos impactos da referida crise sobre a empresa recorrente e obscura ao apreciar o argumento de que há nos autos caução suficiente a permitir o levantamento imediato dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença. Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados. É o relato necessário. Decido. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide e a obscuridade, quando o decisum não se mostra claro na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. À luz desses conceitos, percebe-se que os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, pois indicam, em verdade, a sua pretensão de promover o reexame da matéria já analisada a fim de inverter o resultado final. O recorrente interpôs agravo de instrumento em que pretende a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o levantamento de valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença. O mérito do aludido recurso deverá ser apreciado e julgado oportunamente pelo órgão colegiado competente. Conforme prevê o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal, por decisão monocrática do relator do recurso, somente deve ser concedida se, inequivocamente, atendidos os pressupostos legais, o que não se vislumbrou no caso em tela. Inconformado, o agravante requereu a reconsideração da decisão, apontando que a crise econômica mundial iniciada seria fato novo a evidenciar o risco de dano grave necessário para concessão da medida liminar. É relevante ressaltar que pedido de reconsideração não é modalidade recursal, existindo via processual adequada para reforma das decisões judiciais. Não obstante a ausência de interposição do recurso adequado contra a decisão monocrática, considerando-se o argumento de possível fato novo, o pedido foi apreciado, nos seguintes termos: “O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, pois, em que pese se vislumbre probabilidade do direito, não restou comprovado risco de dano irreversível e, ainda, verificou-se risco de dano inverso com o imediato levantamento do depósito judicial antes do julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. O agravante requer a reconsideração da decisão ao argumento de que há urgência superveniente na medida, diante de fato novo, consistente na crise econômica gerada pelo COVID-19. Não se discute que as circunstâncias atuais de enfrentamento de uma pandemia tendem a fragilizar a economia no país e no mundo. Contudo, a questão deve ser tratada com parcimônia no âmbito processual, de modo a não comprometer a eficácia dos processos. Há que se considerar que a empresa agravante, apesar de não se encontrar imune aos impactos da pandemia, que alcança a todos, é de grande porte, sem indicativos imediatos de insolvência e, ainda, atua, dentre outras atividades, no ramo da construção civil e comércio de materiais de construção, que não foram imediatamente interrompidas pelo Decreto Distrital que regula o funcionamento do comércio local durante a situação de emergência de isolamento social. Por outro lado, o imediato levantamento da quantia depositada nos autos é medida de difícil reversibilidade no caso de desprovimento do recurso. Inexiste, no caso, a garantia alegada pelo agravante, uma vez que o imóvel indicado nos autos não foi recebido como caução, por ser de valor inferior ao montante que se pretende levantar. Essa é, inclusive, a questão do mérito a ser apreciada no julgamento do recurso. Sendo assim, permanecem inexistentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se manifestação da parte agravada ou o decurso do prazo legal, o que ocorrer primeiro. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se.” O que se nota, portanto, é que inexistem a omissão e obscuridades apontadas e que os presentes embargos de declaração se limitaram em repisar os mesmos argumentos já deduzidos no pedido de reconsideração, demonstrando, tão somente, o inconformismo com a decisão monocrática antes exarada. Logo, as supostas violações apontadas não são matérias pertinente à via recursal eleita. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Verifica-se que a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, encontrando-se o feito pronto para julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 20 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora